Tribunal: TJES
Processo: 0000029-98.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-98.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR BENINCA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000029-98.2023.8.08.0049

APELANTE: JAIR BENINCÁ DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO ANTONIO XAVIER - ES289-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE. DECOTE DE VETORIAIS NEGATIVAS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jair Benincá de Oliveira contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c art. 71, todos do Código Penal), à pena total de 04 anos de reclusão e 42 dias-multa. A denúncia descreve a subtração de duas motocicletas em datas distintas, ocorrendo a prisão em flagrante após patrulhamento policial identificar o acusado de posse de um dos veículos recém-furtados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto por depoimentos de vítimas, policiais e confissão de corréu, mostra-se suficiente para sustentar o édito condenatório e afastar a aplicação do princípio in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo observaram os critérios legais, jurisprudenciais e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se consubstanciadas no Boletim Unificado, Autos de Apreensão, Laudos de Avaliação e na prova oral colhida sob o contraditório.

A confissão espontânea do corréu e os depoimentos firmes dos policiais que efetuaram a abordagem possuem especial valor probatório, notadamente quando em harmonia com o reconhecimento dos bens pelas vítimas.

A culpabilidade e os motivos do crime carecem de fundamentação idônea quando baseados na exigibilidade de conduta diversa e na busca pelo lucro fácil, elementos inerentes ao próprio conceito analítico de crime e ao tipo penal de furto.

A prática do crime durante o repouso noturno em furto qualificado autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria, em observância ao entendimento fixado no Tema 1.087, do Superior Tribunal de Justiça.

As consequências do crime revelam-se negativas quando a subtração do bem gera abalo financeiro expressivo e compromete a atividade laborativa da vítima, extrapolando o prejuízo patrimonial ordinário.

A fração de aumento pela continuidade delitiva vincula-se ao número de delitos praticados, devendo-se aplicar o patamar de 1/6 para a ocorrência de duas infrações, conforme a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários do advogado dativo devem ser fixados de forma proporcional ao esforço exigido, ao zelo profissional e à complexidade da causa, utilizando-se a Tabela da OAB como parâmetro não vinculativo conforme o Tema 984, do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O depoimento de agentes policiais, quando prestado em juízo e em consonância com as demais provas, reveste-se de eficácia probatória suficiente para amparar a condenação.

A utilização de conceitos abstratos e inerentes ao tipo penal, como o dolo e o intuito de lucro, não justifica a exasperação da pena-base.

A incidência da causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado deve ser deslocada para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa.

O aumento da pena pela continuidade delitiva deve observar estritamente o critério quantitativo de infrações, incidindo a fração mínima de 1/6 para dois crimes.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV; art. 71; art. 33, alínea c do parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, Tema 1.087; STJ, Súmula nº 659; STJ, Tema nº 984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000029-98.2023.8.08.0049

APELANTE: JAIR BENINCÁ DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO ANTONIO XAVIER - ES289-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JAIR BENINCÁ DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença (ID 17227309), proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV (por duas vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia que, Na data de 14 de janeiro de 2023, por volta das 23h00min, na Avenida Evandi Américo Comarela, Centro, próximo à rodoviária de Venda Nova do Imigrante, foram presos em flagrante os denunciados JAIR BENINCA DE OLIVEIRA e FILIPE SOUZA BENICA, pois subtraíram, para si ou para outrem, mediante concurso de pessoas, uma motocicleta Honda CFR 230F, cor vermelha, sem placa, ano 2008, chassi 9C2KC1670CR512666, de propriedade de Alan Bozzi, avaliada em R$ 10.598,00 (dez mil quinhentos e noventa e oito reais).

No dia 09 de janeiro de 2023, no pátio do Hospital Padre Máximo, na Av. Lorenzo Zandonai, Bairro Vila Betânea, Venda Nova do Imigrante, os denunciados subtraíram, para si ou para outrem, mediante concurso de pessoas, a motocicleta Honda CG 150, cor preta, placa ODG6560, de propriedade de Julieti da Silva, avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Durante o patrulhamento da polícia militar no dia 14/01/2023, a equipe avistou uma motocicleta vermelha estacionada atrás de um caminhão, sem placa de identificação, com número de chassi cortado e número de motor que não condizia com a característica do veículo Honda CG 125 Titan, cujo boletim ainda não fora identificado.

Poucos minutos depois, os denunciados chegaram ao local na moto Honda CFR 230F, que haviam furtado há pouco, parando próximo à moto estacionada, o que ensejou a abordagem policial.

A moto Honda CG 150, furtada do pátio do hospital, havia sido escondida pelos denunciados na localidade de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves/ES, onde foi encontrada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Sustenta a Defesa a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ora, quanto ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, a materialidade é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado, nos Autos de Apreensão e nos Laudos de Avaliação.

No tocante à autoria, a vítima Julieti da Silva confirmou em Juízo (ID 17227301) o reconhecimento dos bens que lhe foram subtraídos, bem como a extensão dos prejuízos materiais sofridos.

À luz desse compasso, o corréu Filipe Souza Benincá, em seu interrogatório judicial, confessou espontaneamente a prática dos furtos em conjunto com o ora apelante.

Nada obstante a negativa genérica da defesa, o apelante Jair Benincá de Oliveira teve sua revelia decretada após mudar-se para outro Estado sem comunicar o Juízo.

Por sua vez, as testemunhas policiais Natã Chrisóstomo Amorim e Miller Pires de Mendonça corroboraram em Juízo (ID 17227301) as declarações prestadas na esfera inquisitorial. Relataram que, durante patrulhamento tático, avistaram uma motocicleta com chassi suprimido e, após monitoramento, abordaram os acusados de posse de outro veículo recém-furtado. Sob tal ótica, os policiais narraram que os réus indicaram o local onde a primeira motocicleta subtraída estava escondida.

Nesse panorama, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo [e do furto], a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ).

Outrossim, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

Destarte, outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que o depoimento de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório (STF - HC nº 73.518-5/SP) .

À vista de tal contexto, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal para o mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, a fixação da reprimenda deve observar parâmetros proporcionais e o livre convencimento motivado do magistrado.

No caso em tela, verifica-se que o Juízo primevo desvalorou os vetoriais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Ora, a desvaloração da
culpabilidade
restou fundamentada sob a premissa de que o réu agiu com a intenção de praticar o furto e poderia ter se comportado conforme o direito. Ocorre que tal motivação revela-se inidônea por ser genérica, uma vez que a exigibilidade de conduta diversa constitui pressuposto da própria responsabilidade penal e o dolo é elemento integrante do conceito analítico de crime, não servindo, por si só, para elevar a reprimenda. Desta feita, inexistindo nos autos elementos concretos que transbordem os limites normais do tipo penal para caracterizar uma censura excepcional, deve-se neutralizar este vetor para evitar o uso de meros “chavões” ou conceitos abstratos na fixação da pena-base.

No que concerne aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante sopesou negativamente o vetor sob o argumento de que o acusado pretendia a obtenção de lucro fácil mediante a prática de crime contra o patrimônio. Todavia, é entendimento consolidado que o desejo de vantagem patrimonial ilícita é circunstância inerente ao próprio tipo penal de furto, já tendo sido considerada pelo legislador ao estabelecer as balizas da pena em abstrato. Dessa forma, a fundamentação utilizada não possui o condão de exasperar a sanção basal, visto que a busca pelo ganho econômico em detrimento de bem alheio não extrapola a conduta típica punida pelo artigo 155, do Código Penal, devendo a circunstância ser considerada neutra ante a ausência de motivação dotada de especial torpeza que justifique o recrudescimento da resposta estatal.

Por outro lado, quanto às circunstâncias do crime, o magistrado sentenciante agiu de forma escorreita ao valorar negativamente o fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno. Em conformidade com a tese fixada pelo c. STJ no Tema 1.087, a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do CP, não incide no furto qualificado, mas a circunstância fática deve ser utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

De igual modo, revela-se escorreita a valoração negativa das
consequências do crime
, visto que os efeitos da conduta delitiva transbordaram o prejuízo patrimonial ínsito ao tipo penal de furto. Restou devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante que a vítima Julieti da Silva suportou um abalo financeiro expressivo em decorrência das avarias infligidas à motocicleta recuperada, o que não apenas gerou um ônus imediato para a reparação do dano, como também atingiu a integridade do estabelecimento comercial da ofendida. Sob tal ótica, a análise dos autos demonstra que o veículo subtraído servia como um instrumento de trabalho, de sorte que a ação criminosa comprometeu a atividade laborativa e a estabilidade econômica da vítima, extrapolando a mera perda temporária da posse da coisa. Dessa forma, a gravidade concreta das consequências, consubstanciada no sofrimento patrimonial e extrapatrimonial e na severa vulneração da sensação de segurança da ofendida, constitui uma fundamentação idônea para o recrudescimento da pena-base, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, remanescem valoradas negativamente as
circunstâncias do crime
e as
consequências do delito
. Considerando que o magistrado primevo havia fixado um incremento de 04 (quatro) meses para cada vetorial negativa, e diante do decote de duas delas, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
22 (vinte e dois) dias-multa
.

Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem sopesadas.

Na terceira fase, não se verificam causas de diminuição de pena. Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do CP), fora aplicado o aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena de um dos crimes.

Assinalo, com esteio no entendimento da Augusta Corte Superior de Justiça que, “Nos termos da Súmula nº 659/STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.” (HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Nesse contexto, conforme o entendimento cristalizado na Súmula nº 659, do STJ, a escolha da fração de aumento no crime continuado (art. 71, do Código Penal) é pautada exclusivamente pelo número de infrações cometidas. Para a ocorrência de dois delitos, como verificado nestes autos, a fração correta e proporcional é de 1/6 (um sexto), e não de 1/5 (um quinto), como aplicado pelo Juízo de origem.

Desta feita, torno definitiva a pena definitiva em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão
e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena, à teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Registre-se que o apelante Jair Benincá de Oliveira teve sua
revelia decretada
e se mudou de Estado sem comunicar o Juízo. Em consulta ao Infopen, consta que o apelante se encontra solto.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado do apelante apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao advogado Dr. Frederico Antonio Xavier, OAB/ES 289-B.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante
JAIR BENINCÁ DE OLIVEIRA
em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão
e 26 (vinte e seis) dias-multa
, em regime inicia
l
aberto
.

É como voto.

Caso seja este o entendimento esposado por esta c. Segunda Câmara Criminal, comunique-se ao juízo de origem para as providências cabíveis quanto à execução da pena no regime aberto, considerando a situação de revelia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)